Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.417 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que sobrestou o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC.
2. O sobrestamento foi embasado no tema n. 1.417 de Repercussão Geral do STF.
3. O agravante aponta que a controvérsia dos autos diverge do fixado no tema n. 1.417, porquanto o recurso interposto pela parte autora visa, somente a fruição dos benefícios decorrentes de programa de fidelidade já reconhecidos judicialmente. Discorre que o acórdão prolatado apresenta inequívoca importância social, econômica e jurídica, justificando o reconhecimento da Repercussão Geral, mas que não se confunde com o Tema n. 1.417. Requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que sobrestou os autos está em consonância com o decido pelo STF no tema n. 1.417.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no ARE 1.560.244,Tema1.417, delimitou a controvérsia à "prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior".
6. No caso, verifica-se que a decisão que sobrestou os autos até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.417 no Supremo Tribunal Federal equivocou-se, uma vez que no presente caso concreto, trata-se de usufruto de benefícios decorrentes de programa de milhagem. Nesse sentido, a suspensão determinada em repercussão geral deve ser interpretada estritamente, não alcançando processos que possuam causa de pedir diversa.
7. Deste modo, diante da constatação de que não é abordada a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, a qual é objeto de discussão no Tema 1.417 do STF, reconsidero a decisão da Presidência que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do Recurso Extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. (Tema n. 1.417).
8. Com esse contexto, reformada a decisão para dar prosseguimento a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema n. 1.417 de Repercussão Geral.